Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. (1) OBRA IRREGULAR. DANO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL VIZINHO. REPAROS. (2) BENS MÓVEIS. TELA DE PROTEÇÃO DE OBRA. LAUDO DE VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIAS. INFILTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS COMPROVADOS. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. ART. 1.209 DO CC. (3) LAUDO DE ENGENHARIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. (4) DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. NECESSIDADE. (5) SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 326 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciado que o apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. Impugnação ao pedido correlato acolhida e pedido indeferido.
2. Em sede de recurso de apelação, sobre “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 2.1. A contrario sensu deste artigo, quando cabível este agravo para impugnar decisão interlocutória que verse sobre a “admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros”, não o sendo interposto, advirá a preclusão, em razão da incidência do princípio da unicidade recursal, de acordo com os arts. 994 e 1.015, IX, ambos deste Código. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
3. Em restando comprovado em prova técnica que a edificação realizada pelo proprietário ou possuidor de um bem imóvel configurou um ato ilícito, por deixar de observar parâmetros regulamentares e técnicos, causando danos na construção vizinha, constata-se a responsabilidade civil do causador do dano e o dever de adimplir a obrigação de fazer, consistente nos reparos que se fazem necessários no bem imóvel vitimado, nos termos dos arts. 247, 927, caput e 1.277, todos do Código Civil.
4. Quando o construtor não comprovar que observou regra técnica alusiva à colocação de tela de proteção e realização de laudo de vizinhança, nos termos do art. 373, II, do CPC, verifica-se a ocorrência do ato ilícito e consequente dano (quebra das telhas e infiltração de águas pluviais nos bens móveis), permeado pelo nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. 4.1. É desnecessária a comprovação da propriedade dos bens móveis com a apresentação da nota fiscal correlata, pois “a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem”, nos termos do art. 1.209 do Código Civil.
5. “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, desde que efetivamente comprove o pagamento, nos termos dos arts. 82, caput e § 2o, e 373, I ou II, ambos do CPC.
6. A dano causado em bem imóvel em razão do cometimento de ato ilícito pelo proprietário vizinho, consubstanciado na realização de edificação sem observância de normas legais, regulamentares e técnicas, com a necessidade de saída dos lesados de sua residência para a realização dos reparos necessários, enseja lesão a direito de personalidade, passível de indenização a título de danos morais, notadamente, quando o nexo causal restar comprovada por perícia judicial.
7. Impende-se a redução do valor da condenação a título de danos morais quando o cotejo do patrimônio e da renda dos litigantes, enquanto critério objetivo, ensejar a constatação de que a finalidade pedagógica deste tipo de indenização será ultrapassada por um punitivismo que prejudicará a sobrevivência do causador do dano.
8. Considerando a extensão do conjunto das especificações e a proporcionalidade do que foi pedido, em cotejo com o deferido, constata-se a sucumbência mínima de uma parte processual quando “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido”, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para julgar: (i) improcedente o pedido indenizatório referente ao custo do trabalho de engenharia que antecedeu à ação; e (ii) parcialmente procedente o por danos morais. Valor da condenação reduzido.